Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-19.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA UTILIZAÇÃO. COBRANÇAS DECLARADAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte autora pela concessão dos danos morais pedidos na inicial, pois entende que a negativação de seu nome ocorreu de forma indevida.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A prova documental comprova a realização de diversas compras no cartão de crédito da parte recorrente, cujas cobranças foram reputadas indevidas pelo juízo de origem, inclusive porque a revelia do réu fez presumir verdadeiras as alegações do autor.
5. O reconhecimento da cobrança indevida, que somou R$ 19.226,64 (dezenove mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos), torna insubsistente a manutenção da negativação do nome do autor/recorrente por tal dívida. Embora o juízo sentenciante tenha afirmado que o autor não comprovou o pagamento das anuidades, as quais somavam R$ 66,00 (sessenta e seis reais), tal débito não justifica a inclusão do nome do autor no rol dos maus pagadores por valor 291 vezes superior ao devido.
6. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor por defeito no serviço prestado é objetiva, sendo que, conforme a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. No caso em análise, a ré/recorrida não comprovou que preexistia legítima inscrição do nome do autor/recorrente no cadastro de inadimplentes, de modo que é cabível indenização por dano moral em favor do autor, diante da anotação irregular pelos débitos fraudulentos reconhecidos judicialmente. Inteligência da Súmula 385 do STJ. Inclusive, há precedentes do STJ no sentido de que a indenização, nesses casos, ocorre independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
8. O valor postulado pelo autor é superior ao reconhecido no âmbito das Turmas Recursais deste Tribunal para casos semelhantes de negativação indevida. O valor de R$ 1.500,00 é suficiente para reparar o abalo moral sofrido pelo autor, punir o requerido pelo serviço defeituoso prestado e dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para condenar o recorrido a pagar ao recorrente o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária a contar do arbitramento neste julgado e de juros de mora de 1% ao mês a contar da negativação indevida (Súmulas 54 e 362 do STJ).
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).